Tribunal: TJES
Processo: 5005643-68.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-68.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça a recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. AMBEC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO E FICHA COM ACEITE DIGITAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA (FONOGRÁFICA E DIGITAL). COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória com pedido liminar, intentada pela sobredita parte requerente contra a requerida em tela, em decorrência de contribuição associativa não contratada.

(2).
A sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução de mérito por necessidade de realização de prova pericial.

(3).
A Recorrente, em suas
Razões Recursais
, pugna pela reforma integral da sentença, requerendo o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial. A recorrida não apresentou contrarrazões.

(4).
O cerne da presente demanda reside na verificação da
competência do Juizado Especial Cível
para processar e julgar a causa, que o Juízo
a quo
considerou complexa a ponto de exigir prova pericial, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

(5).
A análise detida dos autos revela que a controvérsia ultrapassa a mera interpretação de direito. A recorrida apresentou não apenas o áudio da suposta contratação, mas também uma Ficha de Autorização de Desconto com aceite digital por token e hash de segurança.

(6).
A recorrente, por sua vez, impugna a autenticidade de ambos: nega que a voz no áudio seja sua e sustenta que o aceite digital é frágil e insuficiente por não conter IP ou geolocalização. Nesse cenário, a solução da lide depende necessariamente de: Perícia Fonográfica: para confrontar a voz da autora com a gravação apresentada. Perícia de Tecnologia da Informação: para verificar a higidez do hash de segurança (SHA256) e a origem do aceite digital gerado em 11/09/2023.

(7).
O documento de Id. 16432943 reforça a complexidade fática. Embora a recorrente alegue a nulidade jurídica com base em normas do INSS, a existência de uma prova documental de "aceite digital" com código de segurança (SHA256) exige conhecimento técnico especializado para ser desconstituída ou validada.

(8).
O Enunciado 54 do FONAJE preceitua que a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova. Havendo necessidade de perícia técnica intrincada para atestar a falsidade ou autenticidade de assinaturas digitais e áudios, resta afastada a competência do Juizado Especial.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10).
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)